Tribunal: TJMT
Processo: 1015772-37.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015772-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.186.621/0001-08 (AGRAVADO), TELEN APARECIDA DA COSTA - CPF: 622.429.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), FABIO LUIS GRIGGI PEDROSA - CPF: 617.157.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – ENTREGA DE TOKEN A TERCEIRO FRAUDADOR – DECISÃO EM SANEADOR QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E INDEFERIU O PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA TERCEIRA INTERESSADA – RECURSO CONHECIDO APENAS EM RELAÇÃO À REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA FAVORÁVEL A PRETENSÃO AUTORAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com base no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é possível quando houver prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte que a pede, ou hipossuficiência real à produção de determinada prova, sendo clara a dificuldade do consumidor de acesso a determinado meio probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S. A. em face das decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá de Ids. 138600152 e 138600154 que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Material e Moral nº 104286517.2020.8.11.0041, movidos por AACCMT - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA COM CÂNCER DE MATO GROSSO saneou o processo, com a fixação dos pontos controvertidos e: (i) deferiu a inversão do ônus da prova,
“determinando ao requerido que apresente, no prazo de 15 dias, “Termo de Autorização” para retirada dos BB Tokens.”;
(ii)

designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10.08.2022; (iii) rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil; (iv) indeferiu o pedido da terceira interessada, TELEN APARECIDA DA COSTA, de adiamento da audiência e de produção de novas provas; (v) determinou a manifestação das parte sobre o pedido de ingresso formulado por no Id. 91421228; (vi) autorizou a terceira interessada, através de sua procuradora, a participar da audiência do dia 10.08.2022,
“ressalvando que na hipótese das partes não se manifestarem quanto ao pedido do id. 91421228 até a data da audiência, não poderá ocorrer intervenção pela terceira no referido ato processual.”

Em suas razões, o recorrente aduz que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o Magistrado
a quo
se equivocou ao determinar a inversão do ônus da prova, desconsiderando o disposto no art. 373, §1º, do CPC e, ainda, por rejeitar a produção probatória pela terceira interessada, sem antes intimar as partes para manifestarem acerca dos documentos acostados nos autos.

Requer, diante da verossimilhança do direito perseguido e o risco de dano iminente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, adiando, por conseguinte, a realização da audiência de instrução agendada para o dia 10.08.2022, de modo que seja reagendada para data posterior a manifestação das partes acerca dos documentos acostados aos autos pela terceira interessada, eis que constitui documento novo, na forma do art. 435, parágrafo único do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada no sentido de manter o ônus da prova na forma prevista no art. 373 do CPC, sob pena de afronta ao disposto no ar. 373 do CPC e anular a decisão recorrida para que seja determinada a intimação das partes para manifestarem acerca dos documentos juntados nos autos pela terceira interessada, com a posterior reabertura de prazo para indicação de provas (no caso pericial grafotécnica) e indicação de testemunhas.

O pedido liminar foi indeferido, no Id.138755695.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 139239280.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 142178696, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que o artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses,
numerus clausus,
na qual não se encontra prevista a decisão de indeferimento de pedido de produção de prova documental.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo nº.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC/15 "é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

Desse modo, não conheço do recurso no ponto em que se discute sobre a redesignação de audiência de instrução para eventual produção de prova pela terceira interessada, por não versar tal questionamento sobre matéria urgente que possa ser analisada em decorrência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Desse modo, a questão controvertida nos autos, cinge-se em verificar se cabível a inversão do ônus da prova.

Inicialmente, impende anotar ser a relação existente entre as partes inquestionavelmente uma relação de consumo, na medida em que ambos se subsumem perfeitamente aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor (artigo 2º, caput, e 3º, caput, e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, incluindo a inversão do ônus da prova em seu favor, quando, a critério do juiz, se verificar a existência de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, segundo as regras ordinárias de experiência.

Quanto à verossimilhança, André Gustavo C. de Andrade, leciona que:

“Com efeito, não se afigura admissível a inversão do ônus probatório com fundamento em verossimilhança da alegação se não se tem pelo menos uma prova indireta (indício) da qual se possa inferir que provavelmente é verdadeira a alegação do consumidor.
” (in Doutrinas essenciais Direito do Consumidor de organização de Claúdia Lima Marques e Bruno Miragem, Volume VI, RT, 2010, página 435).

E continua:

“O juízo de verossimilhança é formado, portanto, a partir da prova indiciária, que possibilita ao juiz realizar uma associação entre dois fatos: um comprovado (o fato indiciário) e outro apenas alegado (o fato constitutivo do direito do consumidor). A prova do primeiro permite a ilação ou presunção de que o último também ocorreu, por lhe ser conseqüência ordinária. Há, em tal caso, simples praesumptio hominis realizada pelo julgador.”
(ob. cit., p. 436)

Noutro vértice, no que concerne à hipossuficiência, André Gustavo C. de Andrade, na supracitada obra, nos ensina que:

“A hipossuficiência seria, portanto, condição aferível apenas dentro de uma relação de consumo concreta, na qual estivesse configurada situação de flagrante desequilíbrio, em detrimento do consumidor, de quem não seria razoável exigir, por extremamente dificultosa, a comprovação da veracidade do fato constitutivo de seu direito.”
(ob. cit., p. 434)

Podemos concluir, então, que a inversão prevista no CDC só é permitida se houver prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte que a pede, ou hipossuficiência real à produção de determinada prova.

Portanto, se o magistrado verificar a presença de um dos requisitos, tal fato será suficiente para que o ônus seja invertido – tal como ocorreu no presente processo.

Outrossim, o Novo Código de Processo Civil prevê a possibilidade de redistribuição do ônus da prova nas hipóteses em que a peculiaridade do caso resulte em impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte cumprir o seu encargo probatório ou em maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 373.

No caso em tela, a parte autora/agravada afirma a existência de falha na prestação dos serviços bancários, pelo fato de ter sido entregue pela instituição financeira, ora agravante, o token pessoal e intransferível de um de seus diretores diretamente à ex-presidente da associação, permitindo com isso a realização de operações financeiras fraudulentas, em que se desviou valores constantes de sua conta corrente.

Apresenta Parecer Técnico de out/2015 para comprovar suas alegações (Id. 38115959 - da origem), bem como cópia do Inquérito Policial que ensejou a ação penal (Id. 38115965 - da origem), confissão da ex-presidente, assim como depoimentos tomados de colaboradores do banco agravado (Id. 38115974 - da origem).

Assim, verifica-se que os elementos juntados pela agravada satisfazem os requisitos de prova mínima e verossimilhança em relação ao que foi alegado. Além de que é manifesta a hipossuficiência técnica da agravada em relação ao agravante, sobretudo quanto à comprovação de que houve fraude no sistema bancário perpetrada por terceiros, o que autoriza a inversão do ônus da prova.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO QUE RECONHECE A INCIDÊNCIA DO CDC E DETERMINA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS DO ART. 6º , INC. VIII DO CDC – EVIDENTE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DA CORRENTISTA PARA COMPROVAR A ALEGADA FRAUDE E/OU DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERECIDOS PELO APLICATIVO DA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR - 14ª C. Cível - 0026249-35.2021.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR - J. 30.10.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS POR DECORRÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. - O disposto no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor não se aplica de forma automática, eis que condicionado à verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica - Verifica-se verossimilhança para o deferimento da inversão do ônus da prova quando as provas juntadas pelo autor da ação demonstram a ocorrência de possível fraude no resgate da previdência privada contratada por ele - Cabe à instituição financeira provar que não houve a fraude. Somente elas têm condições de fazer provas da não ocorrência da fraude, porquanto é detentora dos registros documentais, eletrônicos e telefônicos de toda a operação, sendo o consumidor hipossuficiente nesse sentido.”
(TJ-MG - AI: 10000205455868001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço parcialmente do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022